Tribunal: TCU
Processo: 009.069/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 47/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 846/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, e o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro com ressalva aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.069/2025-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner de Santana Neto (XXX.414.775-XX); Adegilson Goncalves dos Santos (XXX.704.845-XX); Adilson Marques de Oliveira (XXX.721.302-XX); Adilton Magalhaes Ambrosio (XXX.160.203-XX); Adinesio Barbosa Vieira (XXX.224.556-XX); Adonielson Luciano Campos Fonseca (XXX.027.973-XX); Adriana Aparecida de Castro Andrade Deperon (XXX.634.048-XX); Adriana Augustinho de Mello (XXX.303.548-XX); Adriana Dias Faria Medeiros (XXX.734.377-XX); Adriana Kobzinski (XXX.529.269-XX); Adriana Ventilari Martins (XXX.803.152-XX); Adriana de Almeida Oliveira (XXX.106.546-XX); Adriana de Andrade Silva (XXX.615.838-XX); Adriana de Sousa Santos (XXX.803.193-XX); Adriano Medeiros Machado (XXX.419.460-XX); Adriano da Silva Araujo (XXX.326.212-XX); Adriano dos Santos Almeida (XXX.045.975-XX); Alan Ferreira Chioquetti (XXX.701.608-XX); Alana Quirino de Lima Camargo (XXX.756.415-XX); Alba Marisa Nascimento Moraes (XXX.974.312-XX); Alcineia de Fatima Paiva Teixeira (XXX.909.742-XX); Aldeize Santos de Souza (XXX.315.882-XX); Alencar Casarin (XXX.454.940-XX); Alessandra Alexandrino Aquino (XXX.158.153-XX); Alessandra Karise Santos (XXX.430.401-XX); Alessandra Oliveira de Queiroz Lucena (XXX.843.354-XX); Alessandra de Melo Soares (XXX.853.004-XX); Alessandro Pereira Lima da Silva (XXX.271.163-XX); Alex Andre Pereira (XXX.509.648-XX); Alex Moreira Teixeira (XXX.247.413-XX); Alex Raphael Fernandes de Oliveira (XXX.430.022-XX); Alex dos Anjos Faria (XXX.109.502-XX); Alex dos Reis Gomes (XXX.417.423-XX); Alexandre Aparecido de Souza (XXX.392.218-XX); Alexandre Carvalho Fernandes de Albuquerque (XXX.589.203-XX); Alexandre Cordeiro da Silva (XXX.634.662-XX); Alexandre Foganholo Pavan (XXX.172.718-XX); Alexandre da Silva de Oliveira (XXX.427.332-XX); Alexdson Leal de Souza (XXX.153.542-XX); Alexia Gondim Barros (XXX.560.992-XX); Alexsandro Jose Silva (XXX.757.921-XX); Alexsson Sousa Gomes Castro (XXX.504.083-XX); Alfredo Guilherme Gomes de Araujo (XXX.606.454-XX); Alicio Martins Krause (XXX.799.762-XX); Aline Cristina Duarte Assuncao (XXX.339.593-XX); Aline Martins (XXX.798.168-XX); Aline Moreira Silva (XXX.558.878-XX); Alinne Priscila da Costa Fontes (XXX.962.894-XX); Alisson David Leite Araujo Nino (XXX.838.012-XX); Alisson Euclides Silva dos Santos (XXX.087.834-XX); Alline Coelho de Sousa dos Santos (XXX.920.208-XX); Almiro Souza Silva (XXX.685.405-XX); Aloisio Antonio Cardoso (XXX.783.026-XX); Alyne Ribeiro de Oliveira (XXX.319.728-XX); Alysson Denis das Neves Cardoso (XXX.842.832-XX); Amanda Bighetti (XXX.680.421-XX); Amanda Roque Pires Custodio (XXX.298.578-XX); Ametista Guanacoma Taboza (XXX.170.078-XX); Ana Angelica Alves Ferreira (XXX.549.316-XX); Ana Carolina Quintanilha Cabral (XXX.440.927-XX); Ana Carolina Sampaio de Oliveira (XXX.726.752-XX); Ana Caroline Sumitani Lira (XXX.259.281-XX); Ana Lucia do Nascimento Pereira (XXX.578.901-XX); Ana Luiza Thamm Seixas de Santana (XXX.664.025-XX); Ana Maria Rugai Bedaque (XXX.727.748-XX); Ana Marjorie Gomes Pereira Macedo (XXX.007.153-XX); Ana Paula Amaral de Andrade (XXX.438.918-XX); Ana Paula Franca Evangelista (XXX.026.421-XX); Ana Paula Granado Agostinho (XXX.547.748-XX); Ana Paula Mendes Santos (XXX.477.666-XX); Ana Paula de Abreu Lomar (XXX.566.787-XX); Ana Paula de Souza Serafim (XXX.217.742-XX); Ana Rubia de Oliveira (XXX.334.181-XX); Anderson Cavalcanti de Oliveira (XXX.651.714-XX); Anderson Diego de Oliveira Estevao (XXX.976.273-XX); Anderson Dutra da Silva (XXX.084.010-XX); Anderson Ricardo Marques (XXX.289.469-XX); Anderson de Oliveira Okuhara (XXX.833.817-XX); Andre Carlos Hermes (XXX.575.809-XX); Andre Felipe Ferrari de Almeida (XXX.862.058-XX); Andre Gil Correia (XXX.037.085-XX); Andre Luis Rocha da Silva (XXX.990.990-XX); Andre Luis de Paula (XXX.957.481-XX); Andre Rabelo Torres Sales (XXX.907.263-XX); Andrea Pompeu Sabino de Araujo Gondim (XXX.669.801-XX); Andrei Radaic (XXX.959.518-XX); Andreia de Fatima dos Santos (XXX.938.682-XX); Andresa de Oliveira Afonso (XXX.220.548-XX); Andressa Almeida Marschall (XXX.121.629-XX); Andressa Cristina de Jesus (XXX.855.988-XX); Andressa Maria Viana (XXX.725.148-XX); Andressa Monteiro Omete Borim (XXX.766.308-XX); Andressa Nunes Amorim (XXX.370.887-XX); Andressa da Silva Lopes (XXX.876.028-XX); Andrio Roberto Neri (XXX.250.888-XX); Aneli Cristiana de Oliveira (XXX.577.798-XX); Anelise Barbosa Ferreira (XXX.627.338-XX); Angelica Bernardo Zago (XXX.579.768-XX); Angelica Conceicao Sales (XXX.861.998-XX); Angelica Cristina Dias Salles Soares (XXX.632.995-XX); Anny Gabrielly dos Santos Ferreira (XXX.960.294-XX); Antonia Lucilene Vieira Gomes (XXX.493.133-XX); Antonia Vanessa Albuquerque de Oliveira Mejia (XXX.465.022-XX); Antonio Alessandro Pastana de Souza (XXX.704.195-XX); Antonio Auderi Feitosa Junior (XXX.665.513-XX); Antonio Carlos de Albergaria Crasto Junior (XXX.831.998-XX); Antonio Carlos dos Santos (XXX.888.854-XX); Antonio da Silva Freire (XXX.944.864-XX); Anysiane de Jesus Santana (XXX.309.785-XX); Ari Cecchin (XXX.632.320-XX); Ariane Maria de Lima Coutinho (XXX.525.381-XX); Ariane Queiroz Moura (XXX.557.547-XX); Arthur Diego dos Santos de Oliveira (XXX.546.082-XX); Arthur Enrico Aliaga (XXX.879.218-XX); Arthur Yannayev Ferreira Lima (XXX.646.633-XX); Artur Alves de Almeida Neto (XXX.440.473-XX); Aryella Agra Ramos Nobre Melo (XXX.658.434-XX); Astor Jose Muller (XXX.099.999-XX); Atilus Becker de Vasconcelos Litrento (XXX.213.724-XX); Aurea Martins Santos da Silva (XXX.770.407-XX); Ayla Vidinha Mesquita (XXX.592.342-XX); Azenath Alves da Silva (XXX.944.982-XX); Barbara Regina da Mota Silva (XXX.323.267-XX); Beliza Mara Rodrigues de Freitas Araujo (XXX.514.963-XX); Bianca Heloisa de Barros (XXX.625.986-XX); Bianca Lino Machado Tavares (XXX.960.071-XX); Bianca Rosa dos Santos (XXX.612.207-XX); Bilirrelli da Cunha Monte (XXX.740.447-XX); Breno Maia Portugal Filho (XXX.939.286-XX); Bruna Caroline Fontana de Lima (XXX.692.338-XX); Bruna Eugenio Borges Silviano (XXX.938.846-XX); Bruna Franco Pereira (XXX.203.937-XX); Bruna Guerra de Sousa Martins (XXX.265.413-XX); Bruna Marangon Rodrigues (XXX.451.916-XX); Bruna Oliveira Reboucas (XXX.514.293-XX); Bruna de Jesus Ramos (XXX.088.138-XX); Brunna Trevisan e Silva (XXX.150.058-XX); Bruno Alves Gesualdi Reiff (XXX.600.216-XX); Bruno Favalli (XXX.004.728-XX); Bruno Leonardo Roedel (XXX.404.789-XX); Bruno Ribeiro de Araujo (XXX.095.293-XX); Bruno Saboia Carneiro da Cunha (XXX.917.502-XX); Bruno de Mello Marchesini (XXX.960.385-XX); Caio Henrique Eleoterio Lopes (XXX.416.396-XX); Caio Timbo Magalhaes Bizarria (XXX.392.763-XX); Camila Avila dos Santos Marques (XXX.476.853-XX); Camila Gritti Cortes (XXX.724.492-XX); Camila Maia Coelho (XXX.725.483-XX); Camila Martins Bittencourt (XXX.631.151-XX); Camila Valentim Carvalho (XXX.586.093-XX); Camila Valladares (XXX.760.628-XX); Camila da Cunha Nunes (XXX.709.170-XX); Camilla Barbosa de Medeiros Fonseca (XXX.371.375-XX); Candida Alves da Cruz (XXX.467.841-XX); Carine Rosendo da Mata (XXX.748.045-XX); Carla Cristina Vieira Donato (XXX.088.472-XX); Carla Fernandes Siqueira dos Santos (XXX.782.208-XX); Carla Pavei de Luca Trombim (XXX.658.909-XX); Carla de Oliveira Prata (XXX.677.013-XX); Carleon Paulo de Oliveira (XXX.123.383-XX); Carlos Daniel Alencar (XXX.779.943-XX); Carlos Eduardo Raniero (XXX.746.748-XX); Carlos Frederico Rodrigues Lima (XXX.545.513-XX); Carlos Ramon Mota de Morais (XXX.790.083-XX); Carmen Lucia de Oliveira Machado (XXX.917.517-XX); Carol Romero Conde (XXX.001.738-XX); Carolina Ianeczek Braz (XXX.979.468-XX); Caroline Acelino dos Santos (XXX.539.378-XX); Caroline Mayumi Cordeiro Fujita Figueredo (XXX.631.277-XX); Caroline Miranda Menah Garcia (XXX.027.938-XX); Caroline Patricia de Oliveira Batista Cruz (XXX.435.371-XX); Celio Gonsalves Ribeiro (XXX.852.748-XX); Celso Aparecido Pontim (XXX.690.666-XX); Charlie Makoski (XXX.386.948-XX); Cibele Figueiredo de Noroes Brito Torquato (XXX.402.043-XX); Cicero Sidney do Nascimento Bastos (XXX.594.363-XX); Cinara Sousa de Carvalho (XXX.879.873-XX); Cintia Lima da Silva (XXX.990.930-XX); Cintia Naiara Cordeiro Santos (XXX.811.616-XX); Cintya Valeria Ribeiro Lopes (XXX.345.323-XX); Clarissa Panerare de Alencar (XXX.973.254-XX); Claudemir Acosta Salinas (XXX.845.921-XX); Claudia Maria Silva (XXX.076.306-XX); Claudia Michelle Dantas Alves Pinheiro (XXX.523.184-XX); Claudia Ramalho Silva (XXX.383.056-XX); Claudiana Evangelista Duarte (XXX.605.333-XX); Claudimar Marcos Parente Oliveira (XXX.633.422-XX); Claudio Ines Cavalheiro (XXX.786.178-XX); Claudio Viana Pessoa (XXX.374.062-XX); Cleide Gonzaga Silva Ribeiro (XXX.648.455-XX); Cleidiane Feitosa de Araujo (XXX.579.621-XX); Cleidiane Ferreira Santiago (XXX.999.571-XX); Cleidson Silva Santos (XXX.851.365-XX); Cleiton Lopes (XXX.494.792-XX); Clemilda Ribeiro Silva (XXX.819.642-XX); Clenio de Melo Mesquita (XXX.103.703-XX); Cleydson Freires Araujo (XXX.273.734-XX); Cleyton de Oliveira Soares (XXX.181.317-XX); Clodomarcio Caboclo de Menezes (XXX.334.054-XX); Criseli dos Santos Tiburcio (XXX.260.708-XX); Cristiane Costa Tavares (XXX.326.456-XX); Cristiane Floriano Eberhardt (XXX.077.999-XX); Cristiane Rodrigues de Souza (XXX.802.592-XX); Cristiano Medina Silva (XXX.835.116-XX); Cristina de Jesus Teixeira Bacarin (XXX.269.668-XX); Cristine de Oliveira Alves (XXX.507.276-XX); Cryslaine Santana Trindade (XXX.579.895-XX); Daiana Aparecida de Moura Leandro (XXX.771.316-XX); Daniel Alan Encarnacao Mafra (XXX.387.222-XX); Daniel Brum Pacheco (XXX.937.671-XX); Daniel Gustavo Gaieski Tavares (XXX.718.102-XX); Daniel Lopes Jardim (XXX.881.502-XX); Daniel Nascimento Teixeira (XXX.058.352-XX); Daniel da Cruz Costa (XXX.867.952-XX); Daniel da Mota Silveira (XXX.963.524-XX); Daniela Coelho Franco (XXX.590.023-XX); Daniela Lima da Silva Cardoso (XXX.416.733-XX); Daniela Livero (XXX.321.138-XX); Daniela Moura de Carvalho (XXX.199.503-XX); Daniela Ramos de Carvalho Silva (XXX.015.455-XX); Daniela de Oliveira Germano (XXX.287.908-XX); Daniele Dias Macedo (XXX.244.127-XX); Daniele Feitosa Froes (XXX.766.332-XX); Daniele Patricia Leal de Barros (XXX.644.749-XX); Danieli Marques Ferreira Araujo (XXX.546.608-XX); Daniella Camilla Pereira da Silva (XXX.832.755-XX); Daniella de Oliveira Rodrigues Machado (XXX.153.964-XX); Danielle Carvalho de Lima Prado (XXX.680.835-XX); Danielle Freitas Aires de Almeida (XXX.026.887-XX); Danielle Galileia Bezerra (XXX.548.692-XX); Dannyel Gustavo Macario dos Santos Barros (XXX.247.984-XX); Daphne Carolyne Rodrigues Alves (XXX.180.072-XX); Darcilena Flavia Libanio de Mesquita (XXX.289.003-XX); Davi Germano de Oliveira (XXX.241.483-XX); Davi de Lima Oliveira (XXX.664.938-XX); David Lima Araujo (XXX.069.983-XX); David Vieira da Silva (XXX.897.233-XX); David da Cruz Santana (XXX.807.535-XX); David de Mesquita Lima (XXX.070.943-XX); Dayane Laurindo dos Santos (XXX.285.018-XX); Dayane Silva (XXX.329.345-XX); Debora Rodrigues de Souza Jesus (XXX.510.695-XX); Deborah Gomes Luz Alcantara (XXX.083.043-XX); Decio Carvalho Moreira (XXX.800.241-XX); Deisy Nayanny de Brito Silva Oliveira (XXX.793.393-XX); Deivid Alex de Camargo (XXX.209.828-XX); Deivid Maia Fonseca (XXX.252.722-XX); Deivison dos Santos de Almeida (XXX.251.648-XX); Delmon Cesar Canuto (XXX.478.798-XX); Denis da Silva e Silva (XXX.537.612-XX); Denis de Souza Almeida (XXX.355.644-XX); Denise Nunes de Almeida Leao (XXX.323.444-XX); Deniziane Santos de Medeiros (XXX.095.383-XX); Deusimiro de Melo Santos Machado (XXX.116.593-XX); Deuzivan Oliveira de Morais (XXX.579.663-XX); Dhiego Barbosa da Silva (XXX.678.741-XX); Diego Cesar Lima Vale (XXX.482.144-XX); Diego Fonseca Moreno (XXX.340.612-XX); Diego Lima Cro Rossi (XXX.409.256-XX); Diego Monteiro Gomes (XXX.902.307-XX); Diego Savio Teixeira Fernandes de Almeida (XXX.932.023-XX); Diemerson Carlos Freire (XXX.241.782-XX); Diogo Barsanti (XXX.753.898-XX); Diueilly Diogo Buginski (XXX.858.919-XX); Dolglas Silva Vales (XXX.714.192-XX); Douglas Francesco da Silva Tavares (XXX.323.922-XX); Edclecia Barbosa Azevedo (XXX.991.614-XX); Eder Onodera Molero (XXX.268.748-XX); Edilaine Souza dos Anjos (XXX.595.702-XX); Edileusa Silva Almeida Cardoso (XXX.848.955-XX); Edilson Celino de Menezes (XXX.523.352-XX); Edina Kernicki de Freitas (XXX.261.959-XX); Edinalva Queiroz de Moraes (XXX.802.403-XX); Edinara Lopes Carvalho Messias (XXX.242.345-XX); Edmar Forte da Silva Junior (XXX.719.883-XX); Edmilson Gomes Delgado (XXX.157.122-XX); Edna Maria Candido Silva (XXX.855.033-XX); Edson Martins Antunes Barreto (XXX.112.666-XX); Eduarda Marise Vasconcelos Loureiro (XXX.620.864-XX); Eduarda Teixeira Puello de Barros (XXX.737.087-XX); Eduardo Carvalho Brasil (XXX.271.772-XX); Eduardo Claudino Lessa (XXX.705.037-XX); Eduardo Dalpias (XXX.940.712-XX); Eduardo Fernandes de Souza Serra (XXX.794.045-XX); Eduardo Pereira Lima Neto (XXX.796.545-XX); Eduardo Rubens de Alencar Maia (XXX.039.913-XX); Edvania Armini dos Santos (XXX.995.382-XX); Edward Garcia Rodriguez (XXX.202.502-XX); Egiana Erpen (XXX.965.230-XX); Eladir Magalhaes Terra (XXX.950.691-XX); Elaine Cristina Nunes Vieira (XXX.752.942-XX); Elaine Lobo Teles (XXX.684.753-XX); Elaine Rodrigues Teixeira (XXX.448.245-XX); Eldria Alves Bezerra Ulisses (XXX.327.091-XX); Elexandre Souza Lidugerio (XXX.851.202-XX); Eliana de Souza Pessoa (XXX.853.462-XX); Eliane Lima Freitas (XXX.309.775-XX); Elias Correa dos Santos (XXX.277.502-XX); Elida Maria da Cunha (XXX.011.866-XX); Elielton Cabral Sacramento da Fonseca (XXX.420.862-XX); Eliene Borba Cardoso (XXX.603.734-XX); Eliete Lima Nogueira Siman (XXX.052.986-XX); Eliezer Cordeiro da Silva Junior (XXX.314.017-XX); Elinete de Araujo Fontenele (XXX.543.423-XX); Elis Agatha de Miranda Azevedo (XXX.620.956-XX); Elisa Drumond Parente (XXX.696.482-XX); Elisa Tania Frigo (XXX.219.159-XX); Elisabeth Cristina da Silva Sousa (XXX.424.983-XX); Elisangela Ferreira Moreira (XXX.005.272-XX); Elislandia Ferreira da Silva (XXX.976.062-XX); Elisson Conceicao Valadares (XXX.731.113-XX); Eliza Angela Alves Santos (XXX.851.488-XX); Elizangela Augusto Sales (XXX.945.702-XX); Ellen Nubia Oliveira de Moura (XXX.807.994-XX); Elson Fernando Lima Lopes (XXX.137.643-XX); Elton Ferreira Vinagre (XXX.474.492-XX); Ely Nayra Lopes da Silva (XXX.539.142-XX); Emanuel Martins Ferreira (XXX.917.193-XX); Emanuel Pereira Guedes (XXX.615.223-XX); Emili Karolaini Macedo Graci (XXX.714.859-XX); Emilia da Silva Couto (XXX.434.932-XX); Emyle Beatriz de Souza (XXX.512.511-XX); Enio Pereira Nascimento (XXX.353.635-XX); Erica Cristina Silva de Souza (XXX.078.602-XX); Erica Karina Borges (XXX.279.507-XX); Erica Susana Velozo Fonseca (XXX.282.103-XX); Erick Brum Barros (XXX.292.757-XX); Erika de Oliveira Goncalves (XXX.216.206-XX); Erison da Costa Pinheiro (XXX.465.452-XX); Erivaldo Moreira dos Santos (XXX.912.072-XX); Esther Yoshimi Kimura Salles (XXX.901.728-XX); Eurimar Soares Feitosa (XXX.170.172-XX); Euvania Lima de Sousa (XXX.705.132-XX); Evandro de Sousa Passos (XXX.595.965-XX); Eveline Cordeiro dos Santos (XXX.303.615-XX); Evellyn Antonio Vilela Piala (XXX.580.821-XX); Everaldo Pinto de Oliveira (XXX.192.834-XX); Ezequiel Moraes Mendes (XXX.139.300-XX); Fabia Bastos Rodrigues (XXX.568.497-XX); Fabiana Barreto Danelon (XXX.124.398-XX); Fabiana Imberti Liuth (XXX.077.152-XX); Fabiana Menezes de Carvalho (XXX.936.421-XX); Fabiano Silva de Souza (XXX.709.433-XX); Fabio Gomes Miraca (XXX.320.097-XX); Fabio Henrique Alves Brito (XXX.018.423-XX); Fabio Henrique Ferraro Borges (XXX.534.717-XX); Fabio Monteiro da Silva (XXX.738.094-XX); Fabio Pereira Ramos (XXX.152.718-XX); Fabio Ribeiro da Silva (XXX.484.842-XX); Fabio de Souza Coelho (XXX.697.277-XX); Fabio do Carmo Santos (XXX.428.768-XX); Fabiola Rodrigues da Costa (XXX.661.914-XX); Fabriciano Belmiro do Nascimento Silva (XXX.165.154-XX); Felipe Bragion Vinhas (XXX.570.568-XX); Felipe Costa Goncalves (XXX.262.697-XX); Felipe Faria Fernandes (XXX.674.477-XX); Felipe Napoleao Santos Ferreira (XXX.113.264-XX); Felipe Oliveira dos Santos (XXX.590.793-XX); Felipe Pinheiro dos Santos (XXX.820.418-XX); Felipe Ramon Forte Barbosa de Meneses (XXX.709.643-XX); Felipe Ripardo Fernandes (XXX.603.113-XX); Felipe da Silva Silva (XXX.635.875-XX); Felipe de Brito Pereira (XXX.526.548-XX); Fernanda Albuquerque Gomes (XXX.394.364-XX); Fernanda Alvim dos Reis Saraiva (XXX.573.947-XX); Fernanda Giraldello (XXX.266.449-XX); Fernanda Santos Dameao (XXX.668.486-XX); Fernanda Silva Freitas Gois (XXX.842.798-XX); Fernanda Sobreira Duarte Bezerra (XXX.211.134-XX); Fernando Carriel da Silva (XXX.505.348-XX); Fernando Fischer (XXX.583.918-XX); Filipe Melo da Silva (XXX.105.291-XX); Flavia Joelma Mota Serra (XXX.532.092-XX); Flavia Maria Bellosi de Oliveira (XXX.022.436-XX); Flavio Arthur Bezerra Sampaio (XXX.233.211-XX); Francinete Barroso Batista Feio (XXX.070.922-XX); Francis George Almeida de Oliveira (XXX.009.163-XX); Francisca Adriana Fernandes da Silva (XXX.805.872-XX); Francisca Daniele Bezerra Gomes Gandolfi (XXX.118.222-XX); Francisca Karisne Pereira Vasconcelos (XXX.880.013-XX); Francisca Tricia Freire Oliveira (XXX.049.118-XX); Francisco Alves Marques (XXX.348.193-XX); Francisco Bruno Vasconcelos Costa (XXX.563.582-XX); Francisco Diego de Souza (XXX.764.073-XX); Francisco Fernando Almeida da Costa Silva (XXX.595.573-XX); Francisco Goulart Felicio (XXX.173.638-XX); Francisco Jose Santos Goncalves (XXX.948.721-XX); Francisco Pires Correia Neto (XXX.619.813-XX); Franklin Martins de Luna (XXX.683.684-XX); Gabriel Demetrio Santos (XXX.551.282-XX); Gabriel Rebello (XXX.619.665-XX); Gabriela Juliana Anezio (XXX.639.178-XX); Gabriela Pinheiro Montezuma (XXX.267.657-XX); Gabriela Satin do Prado (XXX.378.958-XX); Gabriela Soares Paiva (XXX.953.322-XX); Gabrielle Cristine Prates Agostinho (XXX.665.828-XX); Gabrielle Rucy Rocha Gomes (XXX.913.247-XX); Geane Oliveira Vales Souza (XXX.989.265-XX); Geissilane Frota Rosa Aguiar (XXX.971.451-XX); Gemikely Pontes de Souza Araujo (XXX.524.426-XX); George Maycon Vasconcelos Costa (XXX.945.872-XX); Georgia Lopes e Silva (XXX.469.824-XX); Geraldo Sousa de Queiroz (XXX.120.833-XX); Gerson Micael Vieira Mota (XXX.110.933-XX); Gerusa Oliveira da Rocha (XXX.936.882-XX); Gessica Cristina Rosalis Mazza (XXX.076.991-XX); Giane Anselmo da Fonseca (XXX.992.367-XX); Giliard Ferreira da Silva (XXX.085.182-XX); Gilson Figueredo Lopes (XXX.144.268-XX); Giovana da Silva Santana (XXX.377.988-XX); Gisele Bernardes Eufrasio (XXX.087.776-XX); Gisele dos Santos Coelho (XXX.215.238-XX); Giselle Fogaca (XXX.118.688-XX); Giulia Santana Oliveira (XXX.388.268-XX); Glauce Glaib Ribeiro dos Santos (XXX.949.865-XX); Glauce Soares de Abreu (XXX.749.641-XX); Gleice Cristina Santos de Azevedo (XXX.827.437-XX); Glenda Vasconcelos Selber de Freitas (XXX.263.468-XX); Grace Kelly de Oliveira Santos (XXX.657.696-XX); Gracilene Pinheiro Braun (XXX.842.003-XX); Gracy Mara de Santana Silva (XXX.018.778-XX); Graziano Franceschet Farias (XXX.067.520-XX); Guacemi Dantas Duarte (XXX.037.885-XX); Guaraci Teodoro da Silva Junior (XXX.800.498-XX); Gustavo Duarte de Oliveira (XXX.411.068-XX); Gustavo Eder Silva Lima (XXX.702.431-XX); Gustavo Gomes de Oliveira (XXX.180.121-XX); Gustavo Henrique Santana Costa (XXX.116.652-XX); Havilla Kelly Soares Cunha Kattah (XXX.867.351-XX); Hebert Vieira da Cunha (XXX.750.148-XX); Helaine Cristina Moreira (XXX.658.038-XX); Helder Melo de Oliveira (XXX.714.953-XX); Helen Flavia Muzy Melo de Almeida (XXX.418.988-XX); Helio do Nascimento Almendra (XXX.718.063-XX); Hellen Cardim Santos (XXX.466.075-XX); Hellen de Paula Fonseca (XXX.445.343-XX); Hemerson Morais dos Santos (XXX.873.625-XX); Henrique Arno Kunzler (XXX.679.310-XX); Hilter Araujo Paiva Junior (XXX.900.313-XX); Hortensia Diogenes Uchoa (XXX.882.843-XX); Hueliton de Souza Veras Magalhaes (XXX.094.182-XX); Humberto Rosa dos Santos (XXX.206.885-XX); Hyanna Myrelly Soares da Costa (XXX.629.213-XX); Iago Rocha Novaes (XXX.241.632-XX); Idalecio Oliveira Junior (XXX.503.105-XX); Idenilce de Arruda Oliveira (XXX.705.702-XX); Ielyson Ribeiro Benicio (XXX.319.983-XX); Ilson Gomes de Araujo (XXX.990.182-XX); Ingrid Alessandra Raineri Correa (XXX.258.138-XX); Ingrid Maryana Almeida da Rocha (XXX.661.572-XX); Ingrid Renata Macedo Beserra (XXX.051.448-XX); Ingrid da Silva Taveira Cesar (XXX.238.812-XX); Irene Alves Leitao Mota (XXX.193.023-XX); Iriane Prestes de Mendonca Passos (XXX.642.352-XX); Iris Oliveira Almeida (XXX.499.248-XX); Isaac Lopes da Silva Junior (XXX.802.152-XX); Isabel Leticia de Aguiar Leite (XXX.354.875-XX); Isabela Silveira Fernandes Huguenin (XXX.512.827-XX); Isack Santos Souza (XXX.423.465-XX); Isis Gois de Mattos do Prado (XXX.731.915-XX); Ismael Ramalho da Silva (XXX.323.281-XX); Ismarley da Silva Ribeiro (XXX.012.528-XX); Israel Miller Fernandes Costa (XXX.497.312-XX); Italo Bruno da Silva Barbosa (XXX.642.513-XX); Itamar Vieira Maciel (XXX.936.224-XX); Ivan dos Santos Souza (XXX.422.092-XX); Ivanilda da Silva Leite (XXX.328.525-XX); Jackelene Souza Oliveira (XXX.980.222-XX); Jackeline Marquiori Breda (XXX.415.947-XX); Jackson Santino dos Santos Junior (XXX.750.254-XX); Jacqueline Mendes Vilela (XXX.030.998-XX); Jair Robson Monteiro da Silva (XXX.029.325-XX); Jairo da Silva Cruz (XXX.978.812-XX); Jakeline Souza de Oliveira (XXX.794.212-XX); Jalil Castro Dray (XXX.194.012-XX); Jamara Nodari (XXX.005.667-XX); Jamile Silva Andrade de Oliveira (XXX.736.302-XX); Janaina Langbecker dos Santos (XXX.498.100-XX); Janaina Maria Rocca (XXX.164.548-XX); Jane Trigueiro de Farias (XXX.298.942-XX); Janubia dos Santos Mota (XXX.246.065-XX); Jaqueline Maira Dolenkei Meneghel Vargas (XXX.164.001-XX); Jardel Carlos Parada (XXX.785.866-XX); Jario Alves de Lima (XXX.841.512-XX); Jasiel Figueiredo (XXX.469.483-XX); Jean Marcel Klein (XXX.400.130-XX); Jean Paul Abeche (XXX.697.578-XX); Jean Ulisses da Silva (XXX.710.524-XX); Jeder Batista Ribeiro (XXX.969.962-XX); Jefferson Alves Mascarenhas (XXX.328.893-XX); Jenelaine Rodrigues Teixeira Nunes (XXX.935.315-XX); Jennifer Cardoso de Oliveira Mesquita (XXX.890.246-XX); Jerfesson Melo da Silva (XXX.827.185-XX); Jerfson Nascimento de Almeida (XXX.189.175-XX); Jessica Aline Oliveira Costa (XXX.706.263-XX); Jessica Catarina Videira Reis (XXX.703.662-XX); Jessica Cavalcante Coelho Collins Bico (XXX.326.793-XX); Jessica Correia Henrique de Sousa Mendes (XXX.609.238-XX); Jessica Elen Felix dos Santos Ciscoto (XXX.786.708-XX); Jessica Nayara da Silva Nunes (XXX.493.432-XX); Jessica Rodrigues Ribeiro (XXX.788.357-XX); Jheniffer Bueno dos Santos (XXX.210.452-XX); Jhuliana Gomes de Abreu (XXX.501.403-XX); Jiacomo Pereira Neves (XXX.780.172-XX); Joao Antonio Lopes dos Reis (XXX.225.128-XX); Joao Antonio Mendes Leo (XXX.690.037-XX); Joao Carlos Santos Sales (XXX.254.243-XX); Joao Eduardo de Abreu Cardoso Bulle (XXX.430.967-XX); Joao Maria Guilherme de Paiva (XXX.834.334-XX); Joao Marinho de Araujo Neto (XXX.187.084-XX); Joao Miguel de Santana Junior (XXX.387.805-XX); Joao Paulo Lima (XXX.600.853-XX); Joao Paulo Lima Oliveira (XXX.564.303-XX); Joao Ribeiro de Maria Neto (XXX.678.704-XX); Joao Vitor Pereira dos Santos (XXX.089.878-XX); Jocimar Machado Moreira (XXX.731.396-XX); Jolnei Luiz Alba (XXX.045.529-XX); Jonathans Herculano Costa (XXX.753.683-XX); Jonnys Rayler Sodre (XXX.378.492-XX); Jordana Barbosa Monteiro (XXX.129.192-XX); Jordania Lourenco Tomimori (XXX.131.098-XX); Jorge Luis Figueira Guimaraes (XXX.144.882-XX); Jorge Luiz Cavalcante de Sousa (XXX.922.373-XX); Jose Carlos Brito Junior (XXX.348.623-XX); Jose Deusimar Montel Junior (XXX.199.221-XX); Jose Djamilson Batista de Araujo (XXX.371.304-XX); Jose Duarte da Silva (XXX.968.704-XX); Jose Ferreira da Silva Junior (XXX.154.501-XX); Jose Guilherme Ulian (XXX.150.588-XX); Jose Hernani Primak Filho (XXX.765.679-XX); Jose Jefferson Silva Dantas (XXX.567.824-XX); Jose Joaquim da Silva Junior (XXX.955.912-XX); Jose Lavoisier Almeida Vitorino Martins (XXX.629.314-XX); Jose Rolim de Oliveira Junior (XXX.766.132-XX); Jose de Carvalho Barros (XXX.701.695-XX); Joseani Barros Cardoso Del Cielo (XXX.148.808-XX); Joselita Gomes Ferreira (XXX.055.925-XX); Joselita de Oliveira Leal (XXX.192.771-XX); Josilene Ramos da Silveira (XXX.891.200-XX); Juan Carlos Martins Bezerra (XXX.269.883-XX); Juan de Matos Braga (XXX.984.875-XX); Jucelino Pereira Ribeiro (XXX.425.292-XX); Jucicleia Teodoro de Lima Izidoro (XXX.970.441-XX); Jucilene Pires de Meneses (XXX.347.128-XX); Jugley Gomes de Souza (XXX.776.246-XX); Julia Galvao Piccin (XXX.635.018-XX); Juliana Araujo da Silva Simoura (XXX.248.395-XX); Juliana Maranhao Soares (XXX.802.473-XX); Juliana Rafaela de Souza da Silva (XXX.189.772-XX); Juliano Cassio Souza (XXX.701.076-XX); Juliano Cesar Bueno (XXX.756.888-XX); Julio Cezar Heinrich (XXX.882.852-XX); Julliana Carla Carmo dos Santos (XXX.882.022-XX); Junicio Dias Santos (XXX.353.225-XX); Junior Cezar de Oliveira Nascimento (XXX.118.602-XX); Jusimaria Santos Teles (XXX.461.675-XX); Jussara Patricia dos Santos (XXX.408.287-XX); Kaik Matheus Santos Oliveira (XXX.582.625-XX); Karen Borba Monteiro (XXX.478.518-XX); Karin Midori Fukushima (XXX.231.439-XX); Karina da Conceicao Julio (XXX.254.238-XX); Karine Lucchetti Demarchi Sitibaldi (XXX.755.728-XX); Karla Beatriz Aguiar Cavalcante (XXX.392.173-XX); Karla de Sousa Campos Miquilito (XXX.952.736-XX); Karoline Begnini Canton (XXX.943.689-XX); Katia Eliane de Lima Freitas (XXX.014.662-XX); Katiuscia Fernandes Remor Olivo Niada (XXX.508.069-XX); Keibia de Lima Rodrigues (XXX.231.282-XX); Kelen Schirmann (XXX.353.940-XX); Kellen Christina Ferreira (XXX.489.676-XX); Kelly Moreira Silva Nascimento (XXX.756.331-XX); Kely Kessya Teixeira Henrique (XXX.012.453-XX); Kenia Bavaresco Noronha Rosa (XXX.595.910-XX); Klaus Bruno Coelho Greijal (XXX.721.672-XX); Kleber Martins Gomes (XXX.477.283-XX); Lady Diana Nascimento Ventura (XXX.551.358-XX); Lais Christine Santos Souza (XXX.276.372-XX); Lais Pereira Costa Ribeiro (XXX.068.825-XX); Lais Tavares Nicacio (XXX.314.214-XX); Lais de Souza Melo (XXX.156.002-XX); Lamack Ferraz Alves Costa (XXX.980.632-XX); Larissa Campos Dutra (XXX.681.242-XX); Larissa Oliveira de Carvalho (XXX.067.041-XX); Larissa de Souza (XXX.586.920-XX); Lauro Teixeira Neto (XXX.691.764-XX); Layra Laryssa Silva Maia (XXX.800.403-XX); Leandro Ferreira dos Santos (XXX.521.525-XX); Leandro Miahira Martins (XXX.859.181-XX); Leandro Morais Gomes Rocha (XXX.982.338-XX); Leila Lima Agra Brandao (XXX.267.904-XX); Leiliane de Abreu Silva (XXX.626.936-XX); Leo de Souza Carvalho (XXX.649.902-XX); Leonardo Afonso Furtado (XXX.449.386-XX); Leonardo Andrade Almeida (XXX.908.426-XX); Leonardo Andrade de Oliveira (XXX.088.712-XX); Leonardo Venicius da Costa Pinto (XXX.669.373-XX); Leticia Barboza Pinto Vitor (XXX.375.498-XX); Leticia Ribeiro Cardoso (XXX.129.681-XX); Lidiana Maria Vasconcelos Guimaraes (XXX.417.543-XX); Lidiane Maciel Rodrigues (XXX.550.292-XX); Liliam Mynsen Coelho (XXX.132.086-XX); Liliane Teixeira de Moraes (XXX.857.852-XX); Lillian Salarolli Ruis (XXX.952.067-XX); Lionaldo de Brito Miranda (XXX.958.441-XX); Lissa Hevellyn Marinho Brito (XXX.845.682-XX); Livia Valentino Borges (XXX.017.896-XX); Livia da Silva Simoes (XXX.255.013-XX); Lizandra Gabrielle de Andrade Coutinho (XXX.883.087-XX); Liziane Peres Vieira (XXX.847.490-XX); Lorena Aparecida Landin Guerrero (XXX.848.098-XX); Luan Santos da Silva (XXX.908.245-XX); Luana Martins Ribeiro (XXX.132.387-XX); Luana Teixeira (XXX.281.859-XX); Luana dos Santos Oliveira (XXX.568.328-XX); Lucas Arruda Paz Candido (XXX.599.033-XX); Lucas Barros Cordeiro (XXX.344.743-XX); Lucas Cardoso Andrade (XXX.169.565-XX); Lucas Goncalo da Silva (XXX.788.293-XX); Lucas Joahay de Lucena Ferreira (XXX.520.402-XX); Lucas Matheus Resende Feitosa (XXX.033.433-XX); Lucas Sales Viana (XXX.941.314-XX); Lucas Silva Barros (XXX.615.293-XX); Lucas Tavares Gazineu (XXX.735.125-XX); Lucas de Oliveira Meireles (XXX.346.233-XX); Lucelia Barbosa Costa (XXX.017.431-XX); Lucelia Vanya Rodrigues Costa Gois (XXX.675.601-XX); Luciana Freitas Anes Ferreira (XXX.927.106-XX); Luciana Moreira Sousa (XXX.809.541-XX); Luciano Artur Cruz de Almeida (XXX.501.243-XX); Lucielly Karollyne da Silva Feitosa (XXX.883.514-XX); Lucieny Lages Pereira (XXX.304.726-XX); Lucilena Henrique de Oliveira (XXX.290.026-XX); Lucimara Medeiros de Aguiar Ramos (XXX.092.162-XX); Lucivania Gomes Bandeira (XXX.750.857-XX); Luis Antonio Pertile (XXX.880.648-XX); Luis Cleber da Silva Emidio (XXX.806.658-XX); Luis Paulo Bernardino de Souza (XXX.980.171-XX); Luis Roberto Vieira (XXX.949.801-XX); Luisa Dematte Feitosa Marek (XXX.469.729-XX); Luiz Diego Gomes Borges (XXX.630.302-XX); Luiz Felipe Santos Oliveira da Silva (XXX.274.453-XX); Luiz Fillipe Marin Oliveira (XXX.461.248-XX); Luiza Izabela Rodrigues Ribeiro (XXX.270.873-XX); Lylyany Kelly Rech Battiston (XXX.100.369-XX); Maciel Lamare Campos Carneiro (XXX.046.105-XX); Maclis Michael Souza Santos (XXX.299.845-XX); Maeva Alana Vasconcelos Sousa (XXX.015.673-XX); Maicon Tulio Dias (XXX.645.471-XX); Mailson Wagner Nascimento Silva (XXX.815.716-XX); Maiquiu Aguiar Cardoso (XXX.096.539-XX); Maisluci Andreata Dias Borges (XXX.365.742-XX); Mara Cristina Lopes Cafiero Nogueira (XXX.109.046-XX); Mara Dayanne Alves Ribeiro (XXX.739.613-XX); Mara Trautwein de Weiss (XXX.925.739-XX); Maranney Carlos Dorta (XXX.964.281-XX); Marcela Almeida de Araujo (XXX.548.243-XX); Marcela Leme de Souza (XXX.926.652-XX); Marcela Pacheco de Sousa (XXX.900.302-XX); Marcelo Antonio Purgato (XXX.316.726-XX); Marcelo Dias Fernandes Junior (XXX.239.338-XX); Marcelo Freitas Vitorino (XXX.420.641-XX); Marcelo Luis Branco Soares (XXX.966.078-XX); Marcelo Suzuki (XXX.812.328-XX); Marcelo Walb Lima Cabral (XXX.734.645-XX); Marcelo de Souza Rodrigues (XXX.464.467-XX); Marciana Galvao Matias (XXX.271.723-XX); Marcio Augusto Vila Flor Martins (XXX.952.705-XX); Marcio Costa Gomes (XXX.150.212-XX); Marcio Jose Aliano (XXX.753.328-XX); Marcio Jose Sena de Oliveira (XXX.902.643-XX); Marcio Robson de Souza (XXX.458.499-XX); Marcio Rodrigues Gaia (XXX.378.748-XX); Marcio Santarem Nogueira (XXX.100.497-XX); Marco Antonio Carneiro Lorenzini (XXX.565.489-XX); Marco Antonio Silva Gusmao (XXX.336.833-XX); Marcos Andre dos Santos Oliveira (XXX.928.755-XX); Marcos Jose Alves de Barros (XXX.107.908-XX); Marcos Krieger Filho (XXX.301.259-XX); Marcos Leilson Gomes Diniz (XXX.902.613-XX); Marcos Vinicius Santiago Santos (XXX.318.575-XX); Maria Acacia Vieira de Andrade (XXX.433.175-XX); Maria Carolina Serpa Canabarro (XXX.574.281-XX); Maria Erenir Facundo de Almeida Machado (XXX.056.113-XX); Maria Girleide Gregorio Macedo (XXX.012.283-XX); Maria Inez Bobrivetz (XXX.048.049-XX); Maria Inez Fabricio Bandeira (XXX.076.853-XX); Maria Jose Candido de Oliveira (XXX.555.704-XX); Maria Moura Gadelha (XXX.883.623-XX); Maria Nilvanda Gomes de Goes (XXX.087.012-XX); Maria Raimunda Santos (XXX.564.062-XX); Maria Simone Oliveira da Silva (XXX.382.963-XX); Maria Suely Gomes Benlolo (XXX.597.682-XX); Maria da Saude Barbosa de Melo (XXX.388.103-XX); Maria das Dores da Costa Gomes (XXX.358.792-XX); Maria de Fatima Fricks Cavalcante e Silva (XXX.346.259-XX); Mariana Nascimento da Costa (XXX.530.733-XX); Mariana Peixoto de Lima Correia (XXX.411.124-XX); Mariana Torrentes Basler (XXX.962.138-XX); Marilia Pereira Gaeta (XXX.645.898-XX); Marilia Rosa Muniz Cabral (XXX.001.703-XX); Marina Silva Gomes Pereira (XXX.590.443-XX); Marinalva de Oliveira Lima (XXX.283.873-XX); Mario Julio do Nascimento (XXX.797.501-XX); Marisol Porto Rocha (XXX.325.185-XX); Marisol Trolli Malta (XXX.956.839-XX); Marisson Moreira Motta (XXX.848.152-XX); Marlon Jose Soares (XXX.500.716-XX); Marques Alves Silva Junior (XXX.011.623-XX); Marta Denise Nunes Felix (XXX.983.073-XX); Mateus Pereira dos Santos Neto (XXX.643.293-XX); Matildes de Assis Castro (XXX.647.486-XX); Mauricio Dias de Souza (XXX.702.927-XX); Mauro Ivan Rayol Viana (XXX.438.732-XX); Mauro Luiz Nazareth de Amorim Junior (XXX.290.721-XX); Mauro Sergio Miguelista Carvalho (XXX.793.283-XX); Mayara Pontes Melo Machado (XXX.579.693-XX); Mayara Rosso Mota da Silveira (XXX.712.040-XX); Maycon Rodrigues Magalhaes (XXX.042.541-XX); Mellissa Ribeiro Rodrigues (XXX.261.878-XX); Michel Matias Nunes (XXX.370.008-XX); Michel Ribeiro Negri (XXX.996.769-XX); Michel Silva Santos (XXX.853.305-XX); Michel Willian Bovo (XXX.220.508-XX); Michelle Araujo Freitas Veloza (XXX.175.808-XX); Mileny Barros de Oliveira (XXX.947.338-XX); Mirian Lecore Quirino Zampiere (XXX.333.278-XX); Moabe Franca Ferreira (XXX.424.786-XX); Moacyr Antonio Resende Netto (XXX.750.861-XX); Moises Paulo (XXX.863.118-XX); Monalisa de Jesus Neri Araujo (XXX.341.275-XX); Monica Krebs Blan (XXX.134.211-XX); Monica de Almeida Nanni (XXX.605.828-XX); Monique Prudencio Porto (XXX.268.745-XX); Nadiane Matos de Melo (XXX.647.261-XX); Naian Minto Lourenco Cervi (XXX.432.678-XX); Naiara Lanteri Pierezan (XXX.189.111-XX); Natacha Bezerra Araujo (XXX.970.692-XX); Natalia Maria Avelar Freitas Camargos (XXX.799.156-XX); Natalia Maria Leite de Oliveira (XXX.529.878-XX); Natalia de Araujo Amorim Theodoro (XXX.871.368-XX); Natanael de Souza de Meneses (XXX.377.713-XX); Nataniel Oliveira dos Santos (XXX.488.114-XX); Natashe Lustosa Nogueira Rocha (XXX.909.923-XX); Nathalia Alves Cieri Ramalho (XXX.680.902-XX); Nathalia Kilvia Gadelha Lima (XXX.207.923-XX); Nathan Henriques Teixeira (XXX.497.136-XX); Nathan Odorizi Carega (XXX.793.137-XX); Nathiele Maira de Farias Guedes Cardoso (XXX.978.344-XX); Nayara da Silva Alves (XXX.050.322-XX); Nayrla Pereira Silva (XXX.004.585-XX); Neide Marinho de Oliveira (XXX.719.902-XX); Neide Satiko Tominaga Frediani (XXX.872.101-XX); Neilany Cristina Viana Pina Gomes (XXX.480.492-XX); Niccolas Machado de Campos Piva (XXX.653.628-XX); Odirene Matos da Silva (XXX.748.985-XX); Odynei de Sousa Holanda (XXX.648.283-XX); Olimpio Rafael dos Santos Morais (XXX.555.983-XX); Overlack Sabino dos Santos (XXX.504.314-XX); Pablo Coelho da Cruz (XXX.770.725-XX); Paola Gadelha Albuquerque Morel (XXX.539.193-XX); Patricia Kelly Zamblano Kociubczyk Urquiza (XXX.076.244-XX); Patricia Laffratta Cardoso Baksys (XXX.348.901-XX); Patricia Mandarino Najhar (XXX.364.657-XX); Patricia Pereira dos Santos (XXX.357.245-XX); Paula Daniele Fernandes Miranda (XXX.576.527-XX); Paula Maria de Oliveira de Sa dos Santos (XXX.113.816-XX); Paula Pimentel Cunha Nery (XXX.705.303-XX); Paulo Andre da Silva Martins (XXX.296.292-XX); Paulo Cesar Carvalho Goncalves (XXX.701.015-XX); Paulo Cesar de Castro Segundo (XXX.756.466-XX); Paulo Ewerton Oliveira Neves (XXX.162.202-XX); Paulo Henrique Martins de Lima Santos (XXX.472.084-XX); Paulo Henrique Silva de Lima (XXX.557.222-XX); Paulo Pereira de Freitas Junior (XXX.679.662-XX); Paulo Roberto Silva (XXX.485.708-XX); Paulo Roberto de Oliveira Pinho (XXX.185.002-XX); Paulo de Oliveira Wey (XXX.199.558-XX); Pedro Goncalves Teixeira (XXX.148.038-XX); Pedro Henrique Goncalves da Costa (XXX.355.768-XX); Pedro Hugo Levino de Menezes (XXX.596.244-XX); Pedro Nogueira Lima (XXX.919.476-XX); Pedro Zingoni Pecanha (XXX.556.177-XX); Phelipe Brito Alves (XXX.585.307-XX); Phelipe Matinc (XXX.896.889-XX); Phellipe Souza Miranda Bazani (XXX.799.427-XX); Poliane Hilario Maioli (XXX.641.538-XX); Pollyanna Campos da Silva Anunciacao (XXX.677.925-XX); Polyanna Dantas Limeira de Queiroz (XXX.476.314-XX); Priscila Ferraz Raimundo (XXX.521.296-XX); Priscila Fischer Karnopp (XXX.212.281-XX); Queila de Fatima Sousa (XXX.071.781-XX); Queli Bedin (XXX.218.736-XX); Quelner Martel Cardoso (XXX.984.762-XX); Rafael Fernandes Guimaraes (XXX.031.862-XX); Rafael Ferreira Pereira (XXX.527.511-XX); Rafael Lavorato Guercio (XXX.891.517-XX); Rafael Nascimento Lima de Freitas (XXX.215.567-XX); Rafael Ribeiro Silva (XXX.480.005-XX); Rafael Santos Feitosa (XXX.758.635-XX); Rafael Silva (XXX.541.309-XX); Rafael da Paixao Matsuda (XXX.120.908-XX); Rafael de Campos Palis (XXX.300.196-XX); Rafaela Silva Macedo (XXX.747.962-XX); Rafaelle Lima dos Santos Santos (XXX.110.605-XX); Railane Porfirio de Sousa (XXX.813.173-XX); Railene da Silva Nobre (XXX.769.203-XX); Raimundo Leonardo Oliveira Lima (XXX.053.663-XX); Raimundo Pereira Lima Neto (XXX.403.483-XX); Ramilla Chaves Gavazzoni (XXX.062.567-XX); Rangel Douglas Borges do Nascimento (XXX.539.895-XX); Raoni Alves Souza de Carvalho (XXX.555.145-XX); Raphael Antonius Luyten Garcia (XXX.785.381-XX); Raphael Hugo Modesto Vasconcelos (XXX.916.342-XX); Raphael Teodoro (XXX.820.689-XX); Raphael Vitor Chaluppe Assad (XXX.973.188-XX); Raphaelle Costa de Carvalho (XXX.711.777-XX); Raquel Mara Arantes de Oliveira Benicio (XXX.682.261-XX); Raquel Medina Lelis Fernandes (XXX.337.376-XX); Raquel Nonato da Silva Braz (XXX.528.908-XX); Raquel Ribeiro de Oliveira Lira (XXX.798.903-XX); Rayane Malta Barbosa (XXX.794.272-XX); Rebeka Alves Maia (XXX.991.823-XX); Refaias de Andrade Pereira (XXX.886.074-XX); Regilvania de Araujo Pereira Santana (XXX.322.283-XX); Regina Lima Xavier Eusebio (XXX.030.708-XX); Reinaldo Messias de Almeida Santos (XXX.496.498-XX); Rejane Briao de Lima (XXX.759.650-XX); Renan Freitas Souza (XXX.299.285-XX); Renan Souza Fais (XXX.188.798-XX); Renata Cerqueira Marzani (XXX.299.866-XX); Renata Cristina da Silva (XXX.459.237-XX); Renata Sabariego (XXX.077.458-XX); Renato Santos da Silva (XXX.384.163-XX); Renato de Almeida Volu (XXX.536.937-XX); Renner Nascimento de Souza (XXX.642.302-XX); Rhamington Nunes de Araujo Filho (XXX.123.404-XX); Rhennan AL Unser Rodrigues Santos (XXX.298.552-XX); Ricardo Alexandre Diniz da Silva (XXX.443.394-XX); Ricardo Alves Aparecido (XXX.798.228-XX); Ricardo Delmanto (XXX.384.018-XX); Ricardo Jose Calaca (XXX.627.191-XX); Ricardo Magalhaes Barreto Albuquerque (XXX.336.603-XX); Ricardo Vilalba Prietto (XXX.424.541-XX); Rita de Cassia Rodrigues Alves Cruz (XXX.777.216-XX); Roberta Abreu Balao (XXX.395.981-XX); Roberta Alves de Oliveira (XXX.718.313-XX); Robespierre Daves Gomes de Sousa Alvarenga Junior (XXX.055.573-XX); Robson Aparecido Ferreira de Oliveira (XXX.673.428-XX); Robson Carvalho Lopes (XXX.195.025-XX); Robson Medeiros Alencar Holanda (XXX.490.653-XX); Rochelle Coelho de Souza (XXX.349.003-XX); Rocilda Quintela da Silva Teixeira Filha Pacifico (XXX.414.543-XX); Rodrigo Cavalcante da Silva (XXX.953.334-XX); Rodrigo Clidorio Vieira Pordeus (XXX.228.284-XX); Rodrigo Machado Camara (XXX.390.568-XX); Rodrigo Vasconcellos Teixeira (XXX.111.507-XX); Romulo Bentes Carvalho (XXX.618.392-XX); Romulo Maia Azevedo (XXX.174.614-XX); Romulo Marcos Dantas Barbosa (XXX.047.874-XX); Romulo Nunes Portilho (XXX.575.002-XX); Ronald Antonio Pereira (XXX.594.177-XX); Ronaldo Jose de Oliveira Junior (XXX.151.536-XX); Ronaldo Vieira Sales (XXX.879.118-XX); Ronio Soares Moreira (XXX.249.653-XX); Rosa Janaclece Leao Gurgel (XXX.568.703-XX); Rosana Cavalcante Bezerra Farias (XXX.475.623-XX); Rosana Nascimento da Silva (XXX.147.057-XX); Rosana Shirley Feitosa Leal (XXX.865.033-XX); Rosemeire Bonse Bottene (XXX.124.338-XX); Rosilene Rocha Freire (XXX.159.252-XX); Rosimara Corsino da Silva (XXX.696.702-XX); Ruan Carlos Fonseca Ferreira (XXX.733.716-XX); Ruben Otavio Baran (XXX.080.668-XX); Rubens Alencar Cosme (XXX.793.483-XX); Rubens Paulo Rodrigues Parente (XXX.286.883-XX); Sabrina Fontes Herreria dos Santos (XXX.694.918-XX); Samile Castro Bandeira (XXX.093.393-XX); Samilla Ferreira Dantas (XXX.909.353-XX); Samira Priscila Santos Costa (XXX.935.892-XX); Samuel Pereira da Costa (XXX.687.242-XX); Samuel Silva Machado (XXX.914.683-XX); Sandra Almeida dos Santos (XXX.633.235-XX); Sandra Crestani (XXX.434.259-XX); Sandra Ines Ruhoff (XXX.793.300-XX); Sandra Maria da Silva Vasconcelos (XXX.582.972-XX); Sandra Regia Rodrigues de Sousa (XXX.229.353-XX); Sandra Vigilato da Costa (XXX.249.762-XX); Sandro Tadeu Coutinho (XXX.803.506-XX); Sarah Maria Oliveira Soares de Farias (XXX.818.953-XX); Satieli Garcia Garcia Cunha (XXX.622.570-XX); Saulo Marinho Ramos (XXX.096.433-XX); Saymon Rodrigo de Morais Fagundes (XXX.909.312-XX); Scheila Marina Ferreira Cardoso (XXX.781.089-XX); Selma Cristina Hainst Moro (XXX.100.168-XX); Sergio Emanoel Sa Silva (XXX.315.034-XX); Sergio Pereira da Cunha (XXX.160.601-XX); Sidma Carvalho de Araujo Amorim (XXX.071.005-XX); Silmar de Oliveira (XXX.499.959-XX); Silvana da Silva Ribeiro (XXX.403.978-XX); Silvania Lima Silva (XXX.410.951-XX); Silvia Cristina Gomes (XXX.740.269-XX); Simey Guedes da Silva (XXX.355.041-XX); Sinaldo Frederico da Silva (XXX.754.428-XX); Sinara Conceicao Alves (XXX.091.976-XX); Sindolfo Moura de Almeida (XXX.729.885-XX); Solange Mayumi Sumida (XXX.457.121-XX); Solange Nunes de Sousa (XXX.461.593-XX); Stive Vicente Ferreira (XXX.494.688-XX); Suanne Neves Santos Ribeiro (XXX.461.707-XX); Sue Ellen Moscoso Braga (XXX.967.644-XX); Suelen Zdziarski (XXX.421.909-XX); Suelen de Cassia da Silva Sousa (XXX.066.096-XX); Suelene Silva de Oliveira Pinto Costa (XXX.899.737-XX); Suellen Barbosa Costa (XXX.387.483-XX); Suely Pedraca dos Santos (XXX.366.152-XX); Susana da Silva Lima (XXX.333.754-XX); Tadeu Marcio da Costa (XXX.234.668-XX); Taina Natielle Barbosa da Cruz (XXX.748.122-XX); Talita Cristiane Fagundes (XXX.645.828-XX); Talita Mineiro de Jesus (XXX.334.571-XX); Tania Cristina Baia (XXX.364.037-XX); Tania Cristina Macena (XXX.778.681-XX); Tarcia Couto Santana (XXX.626.205-XX); Tarciane Carolina da Silva Cavalcante (XXX.122.725-XX); Tassia Tamilly Bentes Lagos (XXX.434.622-XX); Tatiana Mingone (XXX.371.498-XX); Tatiana Moreira Mouta (XXX.635.363-XX); Tatiane Francielly Oliveira Lima (XXX.436.666-XX); Tatiane Hahn Borges Model (XXX.492.910-XX); Tatiane Oliveira de Melo Marinho (XXX.861.104-XX); Tayana Paula do Prado (XXX.423.028-XX); Tayrine Fernandes de Almeida Guimaraes (XXX.178.156-XX); Tereza Cristina Daltro Goncalves (XXX.209.075-XX); Thais Amorim Ramos (XXX.835.918-XX); Thais Borges Garcez (XXX.058.596-XX); Thais Fernanda Fiuza de Souza Muller (XXX.536.688-XX); Thais Mouta Meireles (XXX.772.462-XX); Thais Rodrigues dos Santos (XXX.071.202-XX); Thais Sousa Silva (XXX.054.042-XX); Thaise Santos Matos (XXX.266.705-XX); Thales Borges Candido (XXX.124.386-XX); Thalyta Ferreira Lopes Lampo (XXX.095.483-XX); Thalyta Lorranny Vieira Freire Terengue (XXX.355.511-XX); Thamirys Vieira Carlini Meneghetti (XXX.602.397-XX); Thayner Machado de Oliveira (XXX.381.282-XX); Thays Cavalcante Lima (XXX.032.183-XX); Thiago Abecassis da Cruz (XXX.613.242-XX); Thiago Caetano de Paiva (XXX.319.758-XX); Thiago Cardoso Dias (XXX.248.237-XX); Thiago Jose Gaudensi (XXX.049.468-XX); Thiago Oliveira dos Santos (XXX.662.122-XX); Tiago Batista Rosso (XXX.545.289-XX); Tiago Borges Roters (XXX.735.785-XX); Tiago Vinicius dos Santos de Oliveira (XXX.097.827-XX); Tiberio Cesar de Franca Dantas (XXX.886.974-XX); Tiberio de Lucena Abreu (XXX.302.632-XX); Tony Magno Martins Meira (XXX.397.915-XX); Tulio Henrique Leite Hermoso (XXX.318.356-XX); Ubiratan da Silva Barreto Junior (XXX.574.002-XX); Vagner Manheze Santana (XXX.460.055-XX); Vagner Vieira Lemos (XXX.374.573-XX); Valdinei Monteiro da Silva (XXX.688.658-XX); Vamberto da Silva Araujo (XXX.882.283-XX); Vanessa Castilho Neves (XXX.609.061-XX); Vanessa Cristina Xavier Portugal (XXX.362.204-XX); Vanessa Fontenele Monteiro (XXX.151.068-XX); Vanessa Souza Siqueira Duque (XXX.956.696-XX); Vania Nascimento Leite dos Santos (XXX.346.934-XX); Vanilda Batista dos Santos (XXX.376.576-XX); Vera Lucia Scoparo (XXX.655.738-XX); Victoria Bernardino Simao (XXX.179.763-XX); Vilmara Nilda dos Santos (XXX.631.635-XX); Vinicius Augusto Felizardo (XXX.887.262-XX); Vinicius Ayres (XXX.258.598-XX); Vinicius Lima Martins (XXX.330.405-XX); Virginia Martins Fernandes (XXX.227.384-XX); Vitor Augusto Prioto (XXX.682.668-XX); Vitor Rodrigues Bierhals (XXX.661.940-XX); Vitor de Souza Carvalho (XXX.363.915-XX); Vitoria Regia Campos Amoedo (XXX.013.232-XX); Viviane Goncalves de Souza Carrijo (XXX.125.581-XX); Viviane Natsue Matsuzaki (XXX.786.252-XX); Walneily Souza da Silva (XXX.559.035-XX); Wanessa Thais Pereira de Almeida (XXX.804.791-XX); Welington Ferreira Saboia (XXX.673.242-XX); Wellidilson Duarte da Silva (XXX.304.454-XX); Wellington de Oliveira Cardoso (XXX.913.682-XX); Wellisson Rodrigues Silva (XXX.657.646-XX); Welson da Silva Alves (XXX.903.414-XX); Welton Paulo Calil (XXX.549.708-XX); Werick de Oliveira Santana (XXX.533.445-XX); Weslley Santos de Araujo (XXX.471.402-XX); Wiley Barros de Oliveira (XXX.287.998-XX); William Vicente Balensiefer (XXX.672.612-XX); Willian Simei Poubel Ferreira Bastos (XXX.065.607-XX); Wilson Amore Vieira Filho (XXX.971.656-XX); Wilson Antonio Zangrande (XXX.954.429-XX); Wladimir de Souza Moraes (XXX.880.488-XX); Yan Ferraz Alvim (XXX.493.998-XX); Zedequias Pinheiro de Lima (XXX.944.163-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.